Tribunal: STF
Processo: ARE 1551949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMA INTERNA DE SHOPPING CENTER. RESTRIÇÃO DE ACESSO A MENORES DESACOMPANHADOS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. ALEGADO DANO MORAL COLETIVO. SÚMULA 279/STF. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS . 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta Corte que negou provimento ao agravo regimental com fundamento em óbice processual. 



    II - Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há o alegado vício no acórdão embargado, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes tão somente para excluir a multa aplicada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    III - Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. Na hipótese, merece ser acolhido o pedido de afastamento da multa fixada no julgamento do agravo regimental, tendo em vista que, no caso concreto, embora se trate de deliberação unânime do Plenário, em julgamento suficientemente fundamentado no óbice da Súmula 279 do STF, não ficou constatado o intuito protelatório do recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual que atuou na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. 



    V - Dispositivo 



    5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para excluir a multa aplicada em sede de agravo regimental, mantidos os fundamentos do acórdão ora embargado.